Tribunal: TJMT
Processo: 0002733-90.2013.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002733-90.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Lohrana Dias Leonel (APELADO), CRISTIANO ALVES VALIM BRITO COSTA - CPF: 031.701.746-22 (ADVOGADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), Isabella Dias Leonel (APELADO), JOAO CELSO PIRES LIRA - CPF: 070.529.871-04 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), NATABE DIAS NASCIMENTO - CPF: 868.508.491-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. D. L. (APELADO), LOHRANA DIAS LEONEL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002733-90.2013.8.11.0004 – BARRA DO GARÇAS/MT

APELANTE(S):

JOÃO CELSO PIRES LIRA

APELADA(S):

I.

D. L.

LOHRANA DIAS LEONEL

NATABE DIAS NASCIMENTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM MOTOCICLETA – INVASÃO DE PREFERENCIAL – CONSTATAÇÃO

– VÍTIMA FATAL – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL –INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – PENSIONAMENTO DAS FILHAS MENORES – 2/3 DO PERCEBIDO PELO PAI – IDADE/LIMITE 25 ANOS –

DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em afastamento da responsabilidade civil do requerido/apelante, se além de ter sido condenado criminalmente, o exame dos autos evidencia a sua culpa no acidente de trânsito por ter invadido a rua preferencial, sem a atenção e cautela necessária, não observando o sinal de “PARE” existente no local, vindo a causar a morte da vítima – esposo e pai das requerentes.

O dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido, o que restou comprovado nos autos.

“
Os danos materiais, pensionamento, devido ao menor, segundo precedentes uníssonos dos Tribunais Estaduais e do colendo Superior Tribunal de Justiça devem atingir até que o menor atinja 25 (vinte e cinco) anos, presumindo que, nesta data, terminaria o curso superior e poderia gerir a sua própria vida.
”
(TJMT, N.U 0002326-51.2008.8.11.0007).

É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico das autoras, ao perderem um ente querido – vítima fatal de acidente de trânsito por culpa exclusiva do requerido/apelante.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor fixado na sentença.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO CELSO PIRES LIRA
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Acidente de Trânsito (Código nº 170387) ajuizada por
LOHRANA DIAS LEONEL, I.D.L.
e

NATABE DIAS NASCIMENTO
, para condenar o requerido ao pagamento de:

“
a)
R$ 5.411,34 (cinco mil quatrocentos e onze reais e trinta e quatro centavos),
relativos aos
danos materiais,
atualizados com juros de mora a taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do
desembolso
e correção monetária desde a data do
ajuizamento
(art. 1
º
, §2
º
da Lei 6.899/81);

b)
R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais),
a títulos de danos morais, cujos juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
data
do
fato
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1
º
do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do
arbitramento,
observando o INPC/IBGE; e

c) Lucros cessantes: Tomando como referência o salário mínimo vigente ao tempo do falecimento, no valor corresponde à razão de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelo falecido, a contar desde a data do óbito (02/11/2012). Os vencimentos de cada parcela dar-se-ão, subsequentemente, a cada 30 (trinta) dias, ou seja, 02/12/2012, 02/01/2013, 02/02/2013, etc., até a data em que o falecido completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade (19/06/2052) ou até o falecimento das Autoras, incluindo-se nas respectivas verbas o 13º salário e 1/3 de férias,

ao final de cada ano. Deverão os juros ser calculados, a partir da citação, à base de 1% ao mês (art. 406, CC), com a correção monetária calculada pelo IPCA, a contar da data em que os respectivos valores seriam auferidos pelo falecido, FAGNER ALVES LEONEL, conforme demonstrado acima.
” (ID nº 29129459). Em razão da da Súmula nº 326 do STJ, como a parte autora decaiu de parte mínima, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras.

Aduz que a lide se trata de um acidente de trânsito ocorrido em 02/11/2012 envolvendo o caminhão que o ora apelante dirigia e duas motos, com duas vítimas, sendo uma fatal, razão pela qual os herdeiros do
de cujus
FAGNER ALVES LEONEL ajuizaram a demanda, asseverando que o recorrente adentrou em via preferencial, com imprudência e negliglência, não respeitando o sinal de pare.

Consigna que fez a devida parada no local, mas, ao adentrar no cruzamento, não tinha campo de visão para notar os dois motoqueiros, afirmando que a sentença deve ser reformada, visto que restou claro do conjunto probatório a ocorrência da culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, pois o
de cujus
estava em alta velocidade na via pública, dando causa ao evento danoso, inclusive por ter ainda realizado ultrapassagem irregular.

Postula pelo indeferimento do pleito indenizatório, alternativamente, requer a redução do
quantum
da indenização, evitando-se o enriquecimento ilícito ou que seja fixada apenas a condenação criminal.

Alega a ocorrência de
bis in idem
(conflito de decisões), na medida em que o ora apelante requereu o sobrestamento da ação cível até o desfecho final da ação penal Código nº 170177, que tramitava na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, discorrendo que ninguém pode ser apenado duas vezes pelo mesmo fato, asseverando já ter havido o julgamento dos autos na esfera criminal, surgindo também a condenação a título de indenização; assim, defende que o que for decidido na esfera criminal prevalecerá sobre a civil.

No mais, sustenta a ocorrência de violação ao princípio constitucional, argumentando sobre o ônus da prova, bem como sobre os requisitos ensejadores da reparação civil (obrigação de indenizar).

Por fim, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, condenando-se a parte adversa no ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 29129466 pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante em honorários advocatícios.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone
, opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 34453955).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LOHRANA DIAS LEONEL
(nascida em 25/07/2000)
, I.D.L.
(nascida em 13/02/2006)

e

NATABE DIAS NASCIMENTO
(esposa da vítima)

ajuizaram a
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito (Código nº 170387) em face de
JOÃO CELSO PIRES LIRA
,
aduzindo que o requerido é proprietário de um veículo Caminhão FORD/CARGO, Placa KNG 0629 e que, em 02/11/2012, vinha conduzindo seu veículo pela Rua XV de Novembro, sentido ao centro da cidade de Barra do Garças/MT, quando no cruzamento com a Rua Goiás, o mesmo ignorou as placas de trânsito e o sinal de “PARE” escrito no chão, atingindo violentamente o Sr. FAGNER ALVES LEONEL, que conduzia uma moto Honda Biz, Placa JZI 5965.

Alegaram que a vítima sofreu várias fraturas e faleceu no local, sustentando ainda que após o acidente, o requerido se evadiu do local, abandonando o seu veículo e não prestou auxílio às vítimas (dois motociclistas/irmãos).

Asseveraram que a vítima era esposo e pai das requerentes e o
de cujus
era o responsável pelo sustento da casa.

Diante disso, ajuizaram a ação e pleitearam a justiça gratuita, a indenização por danos materiais, pensão mensal, danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Ao proferir sentença, o i. juiz Dr. João Filho de Almeida Portela julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerido.

Pois bem
.

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso
sub judice
, diante da declaração do apelante/motorista de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, evidencia-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade como: extratos bancários e do INSS (ID’s nº 31345959, nº 31345962 e nº 31345965).

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida
.
”
(STJ, 3ª TURMA, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.).

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita ao requerido/apelante.

Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se do Boletim de Ocorrência (ID nº 29128464) que, em 02/11/2012, por volta das 15:45 horas, na cidade de Barra do Garças/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado na petição inicial, denotando-se a informação de natureza “HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO”, indicação de “VIA SECA”, “VISIBILIDADE LIVRE”, “PAVIMENTO ASFALTO”, constando ainda a existência de “Sinal de PARE”.

No ID nº 29128464, há a certidão de óbito da vítima FAGNER ALVES LEONEL, com a informação de que era casado, tinha 35 (trinta e cinco) anos de idade, duas filhas menores, profissão de caixa (comprovante de rendimento no ID nº 29128465), falecimento em 02/11/2012, às 15:45 horas, em via pública, Rua Goiás, Centro de Barra do Garças/MT, tendo como a causa da morte “
Traumatismo crâncio encefálico, Acidente de trânsito
”.

No ID nº 29128466, há decisão de deferimento de justiça gratuita às autoras, bem como o deferimento do pedido de expedição de ofícios à TV Serra Azul e TV Centro Oeste para disponibilizarem cópia da reportagem realizada no local do acidente, o que foi atendido, conforme se vê no ID nº 29128470 (DVD-R).

No ID nº 29128483, foi juntada a seguinte reportagem sobre o acidente “
Vídeo registra colisão de caminhão e duas motos, uma pessoa morreu em Mato Grosso
”, vejamos:

Por sua vez, há no ID nº 29129450 o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, com a oitiva de testemunhas.

In casu
, aplica-se os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, em relação à responsabilidade civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”.

Nessa esteira, considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, constata-se que se encontram comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste a culpa do requerido no acidente de trânsito ocorrido em 02/11/2012, ocasião em que o ora apelante invadiu a preferencial, sem a atenção e cautela necessária, não observando o sinal de “PARE” existente no local, vindo a causar a morte da vítima FAGNER ALVES LEONEL – esposo e pai das requerentes.

Ao sentenciar em 02/04/2019, o i. magistrado
a quo
bem fundamentou acerca da responsabilidade civil do requerido/recorrente, inclusive afastando a alegada culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente,
in verbis
:

“
[...] Nessa esteira, o boletim de ocorrência nº 1092/2012 (fls. 22) demonstra a ocorrência do fato danoso consistente no abalroamento envolvendo as duas motocicletas com o caminhão do requerido.

Infere-se do boletim de ocorrência (fl. 20), que as vítimas trafegavam na rua preferencial, sentido Rua Goiás. No cruzamento com a Rua XV de Novembro, foram atingidos pelo veículo do requerido, conforme se depreende das imagens contidas na gravação da mídia de fls. 35.

Ainda que a manobra tivesse se realizada com todas as diligências que se espera, incabível seria o caso de improcedência do pedido das autoras, tendo em vista que em se tratando de responsabilidade objetiva os fatores dolo e culpa, esta em todas as suas modalidades (imprudência, imperícia e negligência), não ilidem o dever de reparar o dano causado a terceiros
, uma vez que o réu passou não observou a sinalização de PARE e invadiu a rua preferencial.

A testemunha Divino Marra da Silva, ouvido em Juízo, noticiou que no dia dos fatos estava dirigindo atrás de um caminhão, com placa de Rondonópolis, com cruzamento na Av. Goiás. Quando o caminhão acelerou e chegou na metade da pista, apontou um motoqueiro e colidiu com o caminhão. Noticiou que foram duas colisões, com duas motos. [...]

A testemunha Roberto Ferreira Oliveira noticiou em Juízo que
as vítimas estavam subindo a Rua Goiás e um caminhão invadiu a rua preferencial,
havendo a colisão. Sustentou que havia a placa de PARE para o caminhão. Narrou ainda que não presenciou o acidente, mas chegou ao local após a colisão. Sustenta as suas informações pela gravação das câmeras que filmou a colisão dos veículos.
Esclareceu ainda que uma das motos estava embaixo do caminhão e a outra estava atrás. Ao chegar no local, a vítima Fagner ainda estava no local do acidente, embaixo do caminhão. Ao final, afirmou que havia sinal frenagem das motos.

Embora a testemunha Divino tenha afirmado que as motocicletas estavam em alta velocidade, não há como levar em consideração tal declaração, tendo em vista que o mesmo não possuía total visibilidade das motocicletas, por estar atrás do veículo causador do acidente. [...]

Incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, a regra geral do art. 29, §2º, do CTB é expressa em determinar a responsabilidade dos veículos maiores pela segurança dos veículos menores no trânsito, o que incrementa o dever de cuidado dos motoristas de veículos pesados.

Frise-se ser inerente à atividade desenvolvida pela ré o dever de indenizar em virtude do potencial caráter ofensivo advindo da trafegabilidade de carretas na atividade de transporte.

Isso significa que a condução de caminhão com elevadas proporções volumétricas e peso pela via pública, alicerça o dever de cautela, haja vista a necessidade de primar pelo constante dever de cuidado com os demais veículos.

Nesse sentido, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Feitas estas considerações, o juízo entende que há viabilidade do pleito constante na inicial por estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, passando-se, por fim, à análise individualizada do dano.

Da Inexistência De Culpa Exclusiva Ou Concorrente Da Vítima

[...]

Cabe salientar, que é responsabilidade do condutor fiscalizar e observar todas as normas de trânsito, a fim de que não haja nenhuma violação aos bens jurídicos da vida e do patrimônio.

Por certo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, haja vista que restou induvidosamente comprovado que o acidente de trânsito, consistente na invasão do veículo do requerido
na avenida principal em que as vítimas estavam conduzindo as motocicletas.

Assim, qualquer alegação de contribuição da vítima ou de culpa exclusiva desta no sinistro e/ou no resultado danoso padece de qualquer fundamento e, por corolário, não merece acolhimento.

[...]

Portando, pelo cotejo probatório existente nos autos, impossível o acolhimento da tese defensiva de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. [...]
” (ID nº 29129457) (g.n.).

Igualmente, também fundamentou a sentença criminal proferida em 14/05/2018 – Código nº 170177 – (ID nº 29129463), com base em laudo pericial, imagens (mídia do local do desastre) e depoimentos testemunhais, ou seja, de que o ora recorrente, ao conduzir o caminhão, quando do cruzamento, não teve a prudência especial, desrespeitando/descumprindo as normas de sinalização, em especial o artigo 44 da Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
in verbis
:

“
Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
”.

Ademais, o magistrado da esfera criminal – Dr. Douglas Bernardes Romão – também foi firme ao fundamentar que “
O fato de no cruzamento existir outro veículo impedindo a visão total da Rua Goiás, por si só, não afasta a condenação do denunciado, pois, sabendo que o outro veículo impedia a visão total da rua preferencial, deveria agir com mais prudência e

verificar se existia veículo trafegando no outro sentido, e não apenas invadir imprudentemente, conforme expõe o laudo pericial
” (ID’s nº 29129463 e nº 29129464).

No juízo criminal, de se destacar a substituição da restritiva de liberdade para prestação pecuniária, fixando a título de dívida solidária, à esposa e filhas da vítima, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor mínimo proporcional ao dano à vida (ID nº 29129464).

Como se nota, inconteste a culpa do requerido/apelante no acidente em questão, diante da sua negligência e imprudência, deixando de observar as regras necessárias e indispensáveis no trânsito, notadamente no que pertine à invasão da preferencial em cruzamento nas proximidades do centro da cidade, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

Também, não prospera a alegação recursal de “
bis in idem
” (decisões conflitantes), pois é certo que as esferas não se confundem, ou seja, a responsabilidade civil é independente da criminal, havendo condenações diversas.

Nesse sentido, bem se manifestou a douta Procuradoria Geral de Justiça, vejamos:

“
Prosseguindo, no que diz respeito ao alegado ‘bis in idem’, também penso que razão alguma assiste ao recorrente.

Conforme consta do documento trazido pela apelante, nos id's 29129463 e 29129464, foi proferido sentença criminal em desfavor do mesmo, nos autos de nº 2475-80.2013.8.11.0007 – Código 170177, com o seguinte teor:

‘Trata-se de denúncia em face de João Celso Pires Lira, nascido em 24.1.1949, (...) imputando-lhe fatos subsumíveis à hipótese do art. 302, ‘caput’, art 303, ‘caput’, todas da Lei 9503/97 (...).

(...)
b)
Condeno o denunciado
João Celso Pires Lira
como incurso nas sanções do artigo 302, caput, da Lei 9503/97, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção
, substituída por prestação pecuniária, consistente em pagamento no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em benefício da esposa Natabe Dias Nascimento e filhas (fl. 27) (...)’ - id 29129464.

O apelante afirma que, no presente caso, o magistrado não deveria ignorar a existência de ação penal em curso e que acabou culminando em sua condenação. Em que pese seus argumentos, o fato é que as esferas não se confundem, ou seja, a responsabilidade civil é independente da criminal. Alias: ‘(...)
A responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal que, a despeito de reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, não ilide a autoria ou a existência do fato
...’ (STJ. AgRg no REsp 1483715 SP. T3 – Terceira Turma. Rel. Ministro Moura Ribeiro. DJE 15/05/2015).

Por fim e não menos importante, convém, ressaltar quer não existe nos autos notícias do trânsito em julgado da ação penal. Logo, mesmo que persista a condenação criminal, que converteu a pena em prestação pecuniária,
a natureza jurídica da pena não se confunde com a indenização decorrente da responsabilidade civil.

Diante do exposto, o parecer recomenda o desprovimento do recurso de apelação.
” (ID nº 34453955) (g.n.).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAQUELE QUE CONSTA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E
CONDENAÇÃO BIS IN IDEM REJEITADAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
COMO PARAMETROS PARA MANUTENÇAO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...]
A responsabilidade civil independe da criminal, permitindo-se assim a imposição conjunta de penal e pagamento de indenização pecuniária, não havendo ofensa a coisa julgada e ou bis in idem.
Nos termos do artigo 935 do CC impossível questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o autor quando estas questões já se encontram decididas no juízo criminal. Dano moral constitui ofensa a integridade psicológica da vítima, devendo o valor da indenização ser fixado observando-se que em razão do acidente foram os filhos furtados do convívio diário e carinho materno, dano este impossível de ser mensurado economicamente, sendo o valor da indenização apenas parâmetro.
”
(TJ-MG, AC: 10342120063439001 MG, Relator: Antônio Bispo, j. em 31/10/2018, Publicação: 09/11/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CULPA CONCORRENTE. Condenação criminal. Culpa concorrente não caracterizada. Indenização por danos morais em razão do evento morte. [...] APELAÇÃO IMPROVIDA.
”
(TJRS, Apelação Cível Nº 70074507575, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. em 13/12/2017).

“
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CULPA CONCORRENTE. AGRAVO RETIDO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. Conforme o artigo 91, inciso I, do Código Penal
, um dos efeitos da condenação criminal é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime
, tornando desnecessário discutir a ocorrência do evento e a autoria do fato. Culpa concorrente não caracterizada.
A indenização por danos morais é devida, pois os autores perderam seus familiares no acidente de trânsito. Quantum mantido. O pensionamento é devido àqueles que dependiam economicamente da vítima.
Se a apólice prevê cobertura para os danos pessoais/corporais, a seguradora deverá ressarcir o denunciante no que for condenado a título de danos morais. Tendo havido pretensão resistida por parte da seguradora, deve ser condenada nas custas do incidente e honorários profissionais do patrono do denunciante. Honorários advocatícios mantidos. Compensação inadmitida. Do prequestionamento. O julgamento, em sede de recurso, desde que fundamentado, não precisa se reportar especificamente aos artigos indicados pela parte. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE... PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJRS, Apelação Cível Nº 70074197401, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. em 29/08/2018) (g.n.).

Logo, resta evidenciado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora/apelada e a conduta do requerido/apelante, tendo a parte requerente comprovado as suas alegações iniciais, ou seja, demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente do requerido que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação à procedência parcial dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“
[...] Entende-se por lucro cessante a perda de um ganho esperado, a frustração de uma expectativa de lucro, analisada com bom-senso e dentro da normalidade.

Quando o legislador assevera que lucro cessante corresponde ao que ‘razoavelmente’ deixou de lucrar, entende-se que, até prova em contrário, diz respeito àquilo que a vítima do evento danoso lucraria se os fatos se desenrolassem dentro de seu curso normal.

Extrai-se dos autos, que ao tempo do evento danoso, o falecido, FAGNER ALVES LEONEL era funcionário da empresa Camilo & Silva Ltda, possuindo 35 anos de idade, exercendo a função de auxiliar de caixa, cuja última remuneração se deu no valor de R$ 1.422,22 (fl. 26).

O seu contrato de trabalho foi rescindido por ocasião de sua morte em quando subitamente, em decorrência do sinistro, teria deixado de auferir rendimentos e, por corolário, de contribuir com o sustento da família que formava com as Autoras.

As requerentes pleitearam a indenização pelos lucros cessantes até o período que entende como expectativa de vida do falecido, qual seja a idade de 77 (setenta e sete) anos, a fim de que lhe seja assegurado o padrão de renda até então experimentado e brutalmente interrompido com o evento morte, em decorrência do acidente de trânsito de responsabilidade do réu.

É sabido que o acidente interrompeu não só a atividade laborativa, mas ceifou a vida do genitor e esposo das requerentes, privando-as de sua convivência e, por consequência, da contribuição emocional e financeira para a manutenção da família que formavam, fato que enseja a configuração de lucros cessantes.

No que se refere à base de cálculo para a indenização à título de lucros cessantes, cabe salientar que o salário de R$ 1.422,22, correspondia à um percentual de 2,28% superior ao salário mínimo da época que era de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).

Todavia, há que se levar em conta que o falecido gastaria em torno de 1/3 de seus rendimentos com a própria manutenção e que os 2/3 restantes cabem integralmente as autoras, na condição de companheira e filhas do falecido.

Nesse sentido:

‘PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESPOSA E FILHOS. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS. TERMO AD QUEM DO PENSIONAMENTO. TABELA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. (...) 2.2.
É razoável estipular como parâmetro da indenização por danos materiais o valor da remuneração a que fazia jus a vítima, descontando-se 1/3 referente à parcela que seria destinada ao próprio sustento dela. Interpretação consentânea com o princípio da restitutio in integro, já que propicia aos beneficiários da indenização uma situação material mais próxima ao prejuízo obtido. Precedentes. (...)’

(STJ - REsp 1353734/PE, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013).

[...]

No que tange ao período do pensionamento pleiteado, até a data em que falecido completaria 77 (setenta e sete) anos, verifica-se que o pleito deve ser fixado em consonância com a atual expectativa de vida dos brasileiros, que gira em torno de 75 (setenta e cinco) anos, senão vejamos:

‘Expectativa de vida do brasileiro sobe para 75,8 anos - De 2015 para 2016, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer passou de 75,6 para 75,8 anos, o que representa um acréscimo de três meses e onze dias. Esse indicador mostra o tempo médio de vida das pessoas que nasceram em um determinado ano.’ (IBGE - endereço virtual:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18469-expectativa-de-vida-do-brasileiro-sobe-para-75-8-anos.html - visitado em 05.04.2018
)

Utilizando os mesmos patamares, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

‘APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO PASSAGEIRO, COMPANHEIRO DA AUTORA -

CULPA DO RÉU, CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO AFASTADA - NECESSIDADE DE CUIDADOS REDOBRADOS EM LOCAL CONHECIDO PELO CONDUTOR COMO PERIGOSO E COM CONDIÇÕES ADVERSAS - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGOS 28 E 29, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PENSÃO - REDUÇÃO DA IDADE/LIMITE PARA 65 ANOS - IMPOSSIBILIDADE - EXPECTATIVA DE VIDA DOS BRASILEIROS QUE SUPERA A IDADE DE 70 ANOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE PROFISSÃO E RENDA - IRRELEVÂNCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - LIMITES DA APÓLICE - RECURSO DO PRIMEIRO RÉU - DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA RÉ - PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Não há de se falar na redução da pensão mensal, eis que o Juízo singular ao fixar a idade/limite para pagamento da pensão em 75 (setenta e cinco) anos, observou, e com toda razão, que a expectativa de vida dos brasileiros já alcança patamares superiores aos 70 anos. [...] (TJ-MT - Ap 136623/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Assim, levando em consideração o que razoavelmente deixou de lucrar, é devida a indenização pelo período que corresponda à expectativa de vida que teria caso não tivesse ocorrido o acidente com o requerido, devendo se levar em conta para a aferição dos cálculos, o valor do salário da época em que se deveria receber, incluindo no pensionamento os valores relativos ao 13º salário e 1/3 de férias.

Cabe aplicar, também, sobre os valores devidos por danos materiais - lucros cessantes os juros de mora a partir da citação válida (art. 405, CC/2002) e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (evento danoso), nos termos das Súmulas 43, do STJ e 562 do STF, colacionadas abaixo:

[...]

Logo, observados os dispositivos supracitados e tendo em vista que os lucros cessantes dizem respeito à inatividade, é certo que seu marco inicial deve ter como referência o evento danoso, no caso, a data do falecimento e rompimento do contrato (02/11/2012)
e os vencimentos de cada parcela relativa aos lucros cessantes, dar-se-ão, subseqüentemente, a cada 30 (trinta) dias, ou seja, 02/12/2012, 02/01/2013, 02/02/2013 e assim sucessivamente, devendo os juros ser calculados, a partir da citação válida à base de 1% ao mês (art. 406, CC/2002), com a correção monetária calculada pelo IPCA, a contar da data em que os respectivos valores seriam auferidos pelas autoras, conforme vencimentos exemplificados acima. [...]

Desta feita, o deferimento do pedido de constituição de capital, para garantia de cumprimento da obrigação, é medida que se impõe.

Do dano material

Tem-se por dano material aquele que afeta tão somente o patrimônio do ofendido. No caso, é evidente que o acidente causou prejuízos as autoras e, por conseguinte, o réu têm o dever de indenizar os danos materiais causados.

As autoras apresentaram as seguintes documentações: a) Despesa com funerária, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), fl. 29; b) Despesa com construção para o enterro, no valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), fl. 30; c)Despesa com o concerto da moto, no valor de R$ 3.604,34 (três mil seiscentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), fls. 27/28.

Logo, uma vez comprovado o dano e as despesas realizadas, bem como que a requerida não se desincumbiu de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora,
cabe ao demandado o ressarcimento das despesas à título de danos materiais no valor de R$ 5.411,34 (cinco mil quatrocentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

São devidos, outrossim, a correção monetária dos valores acima anotados desde a data do e correção monetária desde a data do
ajuizamento
(art. 1º, §2º da Lei 6.899/81), observando o INPC/IBGE, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolo (art. 398 do CC/02 e Súmula n° 54 do STJ).

Do dano moral

De início, vale ressaltar a absoluta pertinência da cumulação dos danos morais com os danos materiais oriundos de um mesmo fato.

A indenização por dano moral decorre da violação de direitos da personalidade, como a honra, imagem, privacidade, integridade física etc, de modo que, se estes são os direitos da personalidade, todos os direitos à personalidade violados podem ensejar dano moral. [...]

No tocante ao
quantum indenizatório
e considerando que há demonstração de exteriorização do dano, aplicando-o também o caráter punitivo, inibitório e pedagógico, entende-se que o montante pleiteado não procede, devendo a condenação pautar-se pela razoabilidade.

Cotejando o caso em tela com o exposto no item acima, evidencia-se que o patrimônio moral da requerente foi realmente ofendido e merece uma reparação. Intuitivo que o ato lesivo afetou sua personalidade, abalando ‘sua capacidade de readequar-se ao meio, seu bem-estar, seu brio, enfim, sua individualidade’. Embora a indenização não consiga desfazer o ato ilícito, é notório que possui um caráter paliativo e consolador.

Relativamente ao valor da indenização, tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando a castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Não há critérios objetivos para proceder à quantificação do dano moral, sendo que o único parâmetro é o da necessidade do credor conjugada com a possibilidade do devedor. Isto é, não pode ser fixado em valor nem tão irrisório que nada signifique ao credor, nem tão elevado que torne impossível o seu pagamento pelo devedor, possibilitando o locupletamento indevido.

O julgador deve ser comedido, mantendo a modicidade, sob pena de oportunizar a inversão de valores, abrindo ensanchas, quiçá, ao ócio, além de fomentar a chamada 'indústria do dano moral'. Por isso, é de se fixar o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de
danos morais.

No entanto, tendo em vista o que preceitua a Súmula 246, do STJ, é necessário que do valor arbitrado seja abatido o valor comprovadamente pago pelo seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 17/05/2013 (fls. 282).

Assim, a indenização deve ser fixada em R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).
[...]
” (ID’s nº 29129457, nº 29129458 e nº 29129459) (g.n.).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido, o que restou comprovado nos autos, conforme bem exposto na sentença.

No caso em tela, deve ser parcialmente reformada a sentença a respeito do término do período em que deve ser prestada a referida obrigação/pensão mensal às autoras/filhas da vítima (genitor).

Sobre a matéria, cito orientação do STJ, vejamos:

“
[...]
4. No que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer. Precedentes.

5. Sendo incontroverso o óbito, as despesas com o funeral são presumidas, de modo que é adequada sua fixação limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária, independentemente da comprovação dos gastos.

6. Conforme dispõe a Súmula n. 326 do STJ, ‘na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgRg no AREsp 113.612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017) (g.n.).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. [...] Consoante o entendimento desta Corte, ‘a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova’ (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Dje de 06/02/2015). Além disso, sedimentou-se o entendimento ‘de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos’ (STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004). [...] Precedentes do STJ
.”
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1554466/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 09/08/2016).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]

3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.

5. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

Igualmente, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE PARTE DE 02 RÉUS – AFASTAMENTO – INDEFERIMENTO – PROVA CONTRÁRIA -
MORTE DO PAI E COMPANHEIRO
– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA COMPANHEIRA – INCISO IV, § 3º, ART. 206 DO CPC – SUSPENSÃO – CITAÇÃO EM OUTRO PROCESSO – PARTES DISTINTAS – PRAZO NÃO SUSPENSO – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – NÃO ACATAMENTO -
PENSIONAMENTO DO MENOR – 2/3 DO PERCEBIDO PELO SEU PAI – IDADE/LIMITE 25 ANOS –
DANOS MORAIS – PERDA DO PAI – CONFIGURAÇÃO – DANO ‘IN RÉ IPSA’ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇAO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...]
4. Comprovada a culpa dos réus/apelantes, existindo o ato lesivo, a ilegalidade, o nexo de causalidade, devem estes responder pela indenização pelos danos materiais (pensionamento) e os danos morais, dentro do prescrito nos artigos 186 c/c 927 do Código Civil Brasileiro, não havendo como alforriar lhes do dever de compor o dano. 5. Os danos materiais, pensionamento, devido ao menor, segundo precedentes uníssonos dos Tribunais Estaduais e do colendo Superior Tribunal de Justiça devem atingir até que o menor atinja 25 (vinte e cinco) anos, presumindo que, nesta data, terminaria o curso superior e poderia gerir a sua própria vida.
6. Em relação ao valor, deve ser de 2/3 do valor líquido percebido e demonstrado nos autos através das CTPS, entendendo como o desconto devido à previdência social, para aferição deste valor. Deve, por outro lado, em relação ao pensionamento, ser incluído o 13º salário, presunção de que o falecido, em vida, na qualidade de empregado registrado, receberia o abono de natal.7. A perda de um pai não se trata de mero aborrecimento sem consequências outras, mera situação cotidiana na vida do infante. Trata-se, em verdade de um abalo psicológico sem precedentes, dano moral puro, que independe de prova, ‘danum in ré ipsa’ e sujeitando a indenização pecuniária, égide dos incisos V e X da Constituição Federal.

‘Em linha de princípio, tem-se por dano moral reflexo, indireto ou em ricochete aquele que atinge direito personalíssimo de um indivíduo sem que a conduta do agente causador do dano tenha sido direcionada àquele, mas a pessoa com quem tenha relação de afeto por vínculo familiar ou de convivência” (DIUANA, Rosana Batista Rabello Brisolla, ‘Dano Moral Reflexo: A Legitimação Frente ao Cenário Constitucional’, Revista da Emerj, v.13, nº 49, 2010, p.278). 8. O arbitramento deve estar dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser ínfimo nem exagerado e, neste contexto, o valor está em consonância com tais parâmetros, não merecendo acolhimento os recursos de majoração e/ou minoração pretendida por ambos os litigantes.
9. Em relação aos danos materiais, pensionamento, fixado o valor tomando por base 2/3 da remuneração percebida quando do fato
, deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados da data em que são devidos. (mês a mês).

As prestações vencidas deverão ser liquidadas de uma só vez na fase de liquidação da sentença. As vincendas, pagas mês a mês, devidamente corrigidas. Facultado aos réus/apelantes, querendo, efetuarem o pagamento da pensão, de uma só vez, computando a idade limite do menor, 25 anos.10. Em relação aos danos morais, mantido o valor atribuído na sentença recorrida, a correção monetária, pelo INPC, deverá ocorrer a partir da data da sentença. [...]
”
(TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002326-51.2008.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 1º/08/2018, DJE 07/08/2018) (Destaquei).

Nestes termos, o magistrado
a quo
, em atendimento aos julgados dos Tribunais, fixou acertadamente o importe de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelo falecido, a contar desde a data do óbito (02/11/2012), devendo ser parcialmente reformada a sentença apenas para constar que deverá ser pago às autoras/filhas (ID nº 29128464), desde o evento morte até a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. No mais, permanece os demais termos da sentença.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório por dano moral, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“
[...] 2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável
.
”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

Assim, no tocante ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, não merece reforma a sentença, pois o valor fixado em R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado nº 362 do C. STJ).

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), devendo ser mantida a sentença.

Por fim, relativamente ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença, apenas para que a fixação do importe de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelo falecido, a contar desde a data do óbito (02/11/2012), seja pago às autoras/filhas, desde o evento morte até a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. No mais, mantenho os demais termos da sentença, observando-se a concessão da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020